Tribunal: TJMT
Processo: 1002027-60.2024.8.11.0051
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002027-60.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR LUCAS FALEIRO FACIO - CPF: 047.924.971-75 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), RONALDO ZANON (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL DE PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DETRAÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PARCIAL REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde (MT), que condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, IV, c.c. art. 29, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia a fixação de regime inicial mais brando, em razão da pena aplicada e da detração penal, bem como a proporcionalidade da sanção.

II. Questão em discussão
: Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão cautelar justifica a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto; (ii) determinar se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente e a reincidência específica impedem a concessão do regime mais brando.

III. Razões de decidir:

1. A detração penal não tem o condão, por si só, de autorizar a mitigação do regime inicial, devendo-se considerar, de forma conjunta, a reincidência e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

2. A condição de multirreincidência específica e a existência de circunstâncias judiciais negativas (maus antecedentes e consequências do crime) justificam a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, e da jurisprudência do STJ.

3. O fundamento da sentença quanto à valoração negativa dos motivos do crime foi afastado
ex officio
, por ser o intuito de lucro inerente ao tipo penal do furto, o que impôs o redimensionamento da pena-base.

4. Com o redimensionamento da pena, deve ser proporcionalmente ajustada a sanção pecuniária, reduzida para 13 (treze) dias-multa, observando o princípio da proporcionalidade entre as espécies de pena.

5. A manutenção do regime inicial fechado é adequada, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes (antecedentes e consequências do crime) e da reincidência específica.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido, com providência de ofício.

Tese de julgamento:
“1. A detração penal não autoriza, por si só, a fixação de regime prisional mais brando, devendo-se considerar também a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. A reincidência específica e os maus antecedentes autorizam a imposição do regime fechado, ainda que a pena seja inferior a 04 anos. 3. A valoração negativa dos motivos do crime não se sustenta quando fundada no intuito de lucro, já ínsito ao tipo penal do furto. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 49 do CP”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 33, §§ 2o e 3o, 49, 59, 60, 155, §4o, IV; CPP, art. 387, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 767247/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), 6a Turma, j. 16/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 472.044/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 27/11/2018; STJ, AgRg no HC n. 839.052/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27/05/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.525/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5aTurma, j. 04/06/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VITOR LUCAS FALEIRO FACIO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde (MT), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime descrito no
artigo 155, § 4o, IV (concurso de agentes), c.c. o artigo 29, ambos do Código Penal
(Id. 265969816).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da sentença sustentando, em síntese, a possibilidade de fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, em razão da pena fixada, com fulcro no art. 33, §§ 2o e 3o, Súmula 269 do STJ e Súmula 718, do STF ou, ainda, em virtude da detração penal, que já reduziu substancialmente o remanescente da pena a ser cumprida (Id. 265969836).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 265969838).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 274978869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, o apelante requer a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena em razão da pena aplicada ou, após a aplicação da detração da pena já cumprida.

Inicialmente, cumpre destacar que o quantum da pena aplicada – 03 (três) anos de reclusão – insere-se, abstratamente, no intervalo normativo que admite a imposição de regime inicial semiaberto (art. 33, §2o, "b", do CP). Todavia, a correta fixação do regime prisional exige análise conjugada do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, com especial atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma.

No caso em apreço, ao fixar o regime de cumprimento de pena a ser imposto ao apelante, o magistrado de origem fixou o regime fechado, considerando a multirreincidência específica e as circunstâncias judiciais negativas, nos seguintes termos:

O Código Penal atribui para o crime de furto qualificado a pena privativa de liberdade de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

1a fase – Pena Base
: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, ressalto que a conduta do Acusado apresenta grau de reprovabilidade ordinário. O Acusado é
reincidente específico
, respondendo ao processo executivo de pena n.o 2000152-32.2022.811.0011 (SEEU), em trâmite na Vara de Execução Penal da Comarca de Dourados/MT, o qual anota TRÊS condenações com trânsito em julgado:

1. Ação Penal no 1002704-14.2021.8.11.0078, da Vara Única de Sapezal-MT, artigo 155, § 5o, do Código Penal; Data da infração: 19/11/2019, Data da Sentença: 21/09/2022, Trânsito em Julgado: 30/08/2023.

2. Ação Penal no 1002892-14.2021.8.11.0011, da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, artigos 155, §1o, §4o, inciso I, art. 288, parágrafo único, e art. 307, todos do Código Penal e art. 244-B do ECA. Penal; Data da infração: 31/10/2021, Data da Sentença: 21/11/2023, Trânsito em Julgado: 13/12/2023.

3. Ação Penal no 1000320-04.2021.8.11.0038, da Vara única da Comarca de Araputanga-MT, artigos 180, caput, do Código Penal; Data da infração: 31/10/2021, Data da Sentença: 21/03/2023, Trânsito em Julgado da Acusação: 11/04/2023 e da Defesa: 07/08/2024.

Também responde pelas seguintes ações penais em andamento:

1. Ação Penal n° 1000077-55.2024.8.11.0038, Vara Única da Comarca de Araputanga-MT;

2. Ação Penal n° 1002707-66.2021.811.0078, Vara Única da Comarca de Sapezal-MT;

3. 1001478-37.2022.8.11.0078, Vara Única da Comarca de Sapezal-MT;

4. Ação Penal n° 0000484-18.2019.8.11.0050, Vara Única da Comarca de Araputanga-MT.

5. Ação Penal n° 1002353-62.2020.8.11.0050, 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT (em recurso);

6. 10000826-30.2024.811.0052, Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT.

Assim, conforme entendimento pacificado pelo STJ, passo a considerar UMA de suas condenações para exasperar a pena base, por considerar maus antecedentes, e DUAS para configurar a reincidência e ser utilizada na segunda fase da dosimetria da pena. “(...) Nos autos, verifica-se que o paciente possui sete condenações diversas transitadas em julgado, sendo uma apta a configurar a reincidência, não havendo ilegalidade em utilizar seis delas na primeira fase e a outra na segunda fase. - Nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial (...)” (AgRg no REsp 1412043, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 19/3/2015 e HC 382.110/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). Não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do réu. No tocante aos
motivos
do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio, próprio deste tipo penal. O fato praticado causou
consequências
graves, pois o bem subtraído não foi recuperado, causando prejuízo financeiro ao ofendido. No que se refere ao comportamento da Vítima, devo salientar que em nada contribuiu para a prática da infração. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
03 (três) anos dias de reclusão
.

2a fase – Pena Provisória
: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbro a presença da atenuante da confissão e agravante da reincidência. Dessa formo, promovo a compensação entre ambas, já que equivalentes e, mantenho a pena provisória inalterada em 03 (três) anos dias de reclusão.

3a fase – Pena Definitiva
: Na terceira e última fase da aplicação da pena, não havendo qualquer causa de aumento ou diminuição, arbitro a pena definitiva em 03 (três) anos dias de reclusão.

- DA PENA DE MULTA
: Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- DA DETRAÇÃO PENAL:
Considerando a detração penal, prevista no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o Acusado foi preso em flagrante no dia 22.06.2024, permanecendo segregado até o presente momento, resultando no período de 05 (cinco) meses e 01(um) dia. Desta forma, detraindo o período que o Acusado permaneceu preso da pena total aplicada, constata-se que resta ainda a ser cumprido 02 (dois) anos, 06(seis) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

- DO REGIME DE PENA
: Quanto ao regime de cumprimento de pena, o artigo 33, § 3o, do Código Penal, preleciona que “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á, com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal”. Desta feita, estabeleço o regime inicial para cumprimento de pena o
fechado
como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante da multi-reincidência específica do réu e as circunstâncias judiciais negativas.

Conforme se verifica, o magistrado de origem impôs ao apelante a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando o regime fechado, com base na valoração negativa de múltiplas circunstâncias judiciais (antecedentes, motivos e consequências do crime).

Contudo, a motivação do agente foi valorada negativamente na origem sob a justificativa de que o crime foi praticado com o intuito de auferir vantagem econômica indevida, não deve prevalecer, pois o “lucro fácil” visado pelo acusado já integra o tipo penal do crime, de maneira que não poderia autorizar o recrudescimento da pena-base.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO OU CERTIDÃO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE
.
ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS
E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. 1. "A jurisprudência pátria, em obediência aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, é firme no sentido de que
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal
". (AgRg no HC n. 548.907/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020.) (...). 3
. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
(AgRg no AREsp n. 1661671/PB, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 767247/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), T6 - Sexta Turma, j. em 16/10/2023, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) (grifos meus).

No que concerne às consequências do crime, embora o prejuízo seja inerente ao tipo penal do delito de furto, especificamente, no caso dos autos, o prejuízo causado foi de grande monta, pois o veículo Toyota/Hilux CD SRX, de cor cinza, ano 2019, placa PRZ6J69/MT, foi avaliado em R$ 194.750,00 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta reais), o qual não foi restituído à vítima.

Nesse sentido:

1. É certo que o mero prejuízo não tem o condão de justificar, por si só, o aumento da pena-base do crime de furto, por constituir, em regra, fator comum à espécie, enquanto delito patrimonial. Todavia, quando a lesão se mostra expressiva, desbordando do prejuízo inerente ao delito praticado, configura motivação plenamente válida, apta a justificar o aumento da pena-base (AgRg no HC n. 472.044/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018,DJe de 6/12/2018).

Quanto aos antecedentes criminais, observa-se que a valoração negativa da referida circunstância judicial foi devidamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente pela existência do processo executivo de pena n. 2000152-32.2022.811.0011 (SEEU), em trâmite na Vara de Execução Penal da Comarca de Dourados (MS), o qual possui três condenações transitadas em julgado.

Dessa forma, necessário o redimensionamento da pena-base fixada ao apelante em razão do afastamento da circunstância judicial dos motivos do crime.

Assim, tendo em vista que o magistrado de origem utilizou-se da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, tendo permanecido tão somente as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e das consequências do crime, redimensiono a pena-base para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão e agravante da reincidência e, tendo em vista não existirem causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Mantida a
detração
, nos termos da sentença condenatória, qual seja, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia, alcanço a pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

No presente caso, a pena de multa foi fixada em 50 (cinquenta) dias-multa.

Contudo, tendo em vista o redimensionamento da pena privativa de liberdade, verifica-se que o montante estabelecido é desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

É certo que a pena de multa deve ser adequada à gravidade do crime, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais analisadas para a fixação da pena privativa de liberdade, sendo importante observar o princípio da proporcionalidade, que deve guiar tanto a dosimetria da pena privativa de liberdade quanto à da pena de multa, de modo que haja uma coerência entre as duas sanções.

Nesse sentido, o STJ assim decidiu:

A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 839052 DF 2023/0248977-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024).

A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP (...) (STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Assim, tendo em vista o redimensionamento da pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, fixo a pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que concerne ao
regime de cumprimento de pena
, o magistrado de origem fixou o regime inicial fechado diante da multirreincidência específica e das circunstâncias judiciais negativas.

No caso em apreço, entendo correto o posicionamento adotado pelo magistrado de origem, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal, uma vez que se trata de réu multirreincidente e possuidor de maus antecedentes, além de ter sido valorada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime.

Neste aspecto, segue orientação do STJ:

Consoante a jurisprudência deste Sodalício, é cediço que a reincidência do réu constitui fundamento idôneo para a imposição de regime prisional mais gravoso. 3.1. Na hipótese, não obstante a reprimenda corporal definitiva arbitrada seja inferior a 4 anos, a reincidência do ora agravante justifica a imposição do regime prisional semiaberto, razão pela qual há de se manter incólume a decisão agravada. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.525/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Insta consignar que o caso em apreço não viola
Súmula n. 269, do STJ
, criada para impedir a fixação direta de regime fechado para réus reincidentes, asseverando ser possível a fixação de regime semiaberto aos condenados que eventualmente tivessem circunstâncias judiciais favoráveis, ao asseverar que:
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Sendo assim, a condição de multirreincidente do apelante e a incidência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e consequências do crime) inviabilizam o estabelecimento do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, de modo que deve ser mantido o regime inicial fechado fixado na sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que, ainda que se reconheça o tempo de prisão cautelar suportado pelo recorrente - no caso, 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de reclusão provisória - tal circunstância não possui o condão de, por si só, ensejar a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

A despeito da previsão contida no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 12.736/2012, segundo o qual o juiz, ao proferir a sentença condenatória, deverá considerar a detração do tempo de prisão provisória para fixar o regime inicial, a análise não pode prescindir da valoração das circunstâncias judiciais, da reincidência e, especialmente, da existência de maus antecedentes, como ocorre no caso concreto.

Destarte, por mais que se considere o abatimento do tempo de prisão provisória, conclui-se que o regime fechado subsiste como o único compatível com a necessidade de reprovação e prevenção do delito praticado, considerando-se a reincidência específica, os maus antecedentes e a ausência de elementos subjetivos favoráveis que justifiquem a mitigação do regime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Vitor Lucas Faleiro Facio
, mantendo o regime fechado fixado na sentença, e,
DE OFÍCIO
, afasto a circunstância judicial dos motivos do crime, redimensionando a pena aplicada para
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025